Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-47.2023.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO DO AUTOR – Legitimidade passiva da ré – Narrativa inicial que indica que a transportadora teria retirado as mercadorias adquiridas pelo autor, mas deixado de

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO DO AUTOR – Legitimidade passiva da ré – Narrativa inicial que indica que a transportadora teria retirado as mercadorias adquiridas pelo autor, mas deixado de entregá-las – Aplicação da teoria da asserção – Causa madura para julgamento – Artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Responsabilidade objetiva e solidária, em tese, de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços oferecidos aos consumidores – Caso concreto, contudo, que afasta a responsabilidade da transportadora, porquanto houve culpa exclusiva de terceiro – Vendedora que realizou o cancelamento unilateral da compra e venda, determinando à transportadora a restituição das mercadorias – Sentença reformada – Pedido inicial improcedente – Sucumbência mantida – Recurso parcialmente provido.